Tribunal: TJDFT
Processo: 0734756-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734756-24.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DOUGLAS BONO MARTINS BEZERRA APELADO: VINICIUS DOMINGOS SILVA, DOUGLAS BONO MARTINS BEZERRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Conforme se verifica do ID 68480539, as razões recursais foram juntadas de forma incompleta. Intime-se a defesa técnica para que regularize as razões do recurso de apelação, no prazo de 5 dias. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator